Tribunal: TJES
Processo: 5006691-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006691-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADRIANA DE JESUS NEVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USIMINAS. OMISSÃO SANEADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. A Câmara tem admitido a relativização da exigência nos procedimentos envolvendo a entidade previdenciária apontando a natureza alimentar dos valores e a longa tramitação dos processos, que indicam riscos aos associados. Omissão saneada.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5006691-43.2023.8.08.0000

Embargante: Previdência Usiminas

Embargada: Adriana de Jesus Neves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra o acórdão (Id 10072730) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 10446582) a embargante alega adoção de erro de permissão quando à inadequação do procedimento quanto à transferência de valores para a conta judicial sem a sua prévia intimação e quando à deficiência de fundamentação da decisão recorrida, reiterando que o magistrado não enfrentou todos os fundamentos apresentados. Suscita, ainda, omissão no acórdão, sob argumento de que não foi enfrentada a necessidade de garantia do juízo para levantamento dos alvarás e quanto à necessidade de preservação dos fundos geridos pela por ela. Por fim, prequestiona o art. 489, §1º, IV c/c art. 11, arts. 520, IV, e art. 521, p. único do CPC, art. 854, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC e art. 1.022, I e II, do CPC.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

A embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso, alegando a adoção de erro de permissão quando à inadequação do procedimento quanto à transferência de valores para a conta judicial sem a sua prévia intimação e quando à deficiência de fundamentação da decisão recorrida, reiterando que o magistrado não enfrentou todos os fundamentos apresentados. Suscita, ainda, omissão no acórdão, sob argumento de que não foi enfrentada a necessidade de garantia do juízo para levantamento dos alvarás e quanto à necessidade de preservação dos fundos geridos pela por ela. Por fim, prequestiona o art. 489, §1º, IV c/c art. 11, arts. 520, IV, e art. 521, p. único do CPC, art. 854, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC e art. 1.022, I e II, do CPC.

Conforme se extrai do voto condutor, as questões trazidas no presente recurso anterior (agravo de instrumento nº. 5004535-87.2020.8.08.0000), já enfrentadas pela Câmara, consignando o relator:

[...] “
Registre-se que, no presente recurso, a Agravada não se insurge em face dos novos cálculos apresentados pelo Agravado em observância ao que restou decidido no julgamento do agravo de instrumento nº. 5004535-87.2020.8.08.0000, e que foram acolhidos pelo Juízo
a quo,
de modo que cuida-se de matéria também abarcada pela preclusão. Limita-se a Agravante a reproduzir as questões já decididas por este Egrégio Tribunal de Justiça no âmbito do recurso supracitado
”. [...]

A despeito disso, o relator reforçou os fundamentos de rejeição das teses, apontando que houve cientificação prévia da entidade previdenciária acerca da transferência, consignando:

[...] “
No que concerne à primeira alegação, o documento id 5329015, juntado pela própria Agravante, sob a denominação de “decisão que intimou a entidade para se manifestar a respeito do bloqueio” contraria a afirmação, porquanto demonstra que a parte foi devidamente intimada, tendo, inclusive, apresentado manifestação nos autos (id 5329016) sobre o bloqueio, razão pela qual resta esvaziada a alegação
”. [...]

De mesmo modo, não acolheu a tese de ausência de fundamentação, esclarecendo que “
é possível observar do teor da decisão id 5329018 a suficiente explanação das razões que motivaram a decisão
”.

Ainda apontou que “
o MMº. Juiz de Direito
a quo,
ao expedir o alvará para levantamento da quantia, consignou expressamente que a irresignação da Agravante, relativa à independência das submassas do fundo, havia sido rejeitada no âmbito do referido agravo de instrumento, razão pela qual o Juízo
a quo
, após acolher os novos cálculos apresentados pelo Agravado e observando a prescrição parcial reconhecida na segunda instância, determinou a liberação da quantia
”.

No entanto, é possível apurar que a questão afeta á exigência de caução para levantamento dos valores não fora devidamente enfrentada.

A despeito disso, a Câmara tem admitido a relativização da exigência nos procedimentos envolvendo a entidade previdenciária apontando a natureza alimentar dos valores e a longa tramitação dos processos, que indicam riscos aos associados.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ART. 854, § 2º e 3º, CPC. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 854, § 2 e 3º, do CPC que tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. E que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O juiz de origem, ao constatar o êxito da penhora pelo sistema SISBAJUDI, além de determinar a transferência para conta judicial, determinou a intimação do agravante para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC, não havendo se falar em inadequação do procedimento ou cerceamento de defesa. 2. No que se refere à impenhorabilidade dos valores em razão da existência de duas submassas distintas, de igual modo, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que se encontra preclusa a questão acerca da possibilidade de penhora na conta PBD/CNPB nº 975.0002-18. 3. Acerca da alegada ausência de fundamentação, entendo não haver fumaça do bom direito, tendo em vista que o juiz de origem apontou queas indigitaas matérias não seriam novamente rechaçadas tendo em vista a existência da preclusão quanto aos temas. Neste passo, a ausência de exame de teses já veiculadas e decididas em fase de conhecimento não configura ausência de fundamentação, sobretudo quando tal postura é motivada em hipótese de preclusão, sendo este o fundamento a tornar a decisão judicial legítima. 4. Por derradeiro, quanto à necessidade de caução, este e. TJES em hipóteses similares entendeu pela sua desnecessidade, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso. A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo. (Data: 27/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003874-06.2023.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005029-10.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 17/07/2024)

Quando ao prequestionamento, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratório
s”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 000908-85.2011.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/08/2024)

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
para sanear a omissão apontada, mantendo íntegra, no entanto, a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.